Tribunal: TJES
Processo: 5005484-02.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Estabelecimentos de Ensino; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-10-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005484-02.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CASSIA MARIA CESARIO CREMASCO
RECORRIDO: GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. e outros
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO
NOS AUTOS DO PROCESSO N.º
5005484-02.2025.8.08.0012

1
ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
CASSIA MARIA CESARIO CREMASCO

RECORRIDAS:
GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. e MULTIVIX CARIACICA - ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO LTDA

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/
EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pela Recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos, DEFIRO a Gratuidade Judiciária à Recorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ESTABELECIMENTO DE ENSINO. DIFICULDADE EM EFETUAR PAGAMENTO VIA CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA FALHA EXCLUSIVA DO FORNECEDOR. DISPONIBILIZAÇÃO DE MEIOS ALTERNATIVOS. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de recurso inominado interposto por
CASSIA MARIA CESARIO CREMASCO
em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, que visavam o reconhecimento de falha na prestação do serviço por parte das Recorridas em razão de dificuldades para realizar o pagamento de mensalidades via cartão de crédito, e a consequente condenação em danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Em suas razões recursais, a Recorrente sustenta, em síntese, que a sentença merece reforma, alegando que a inversão do ônus da prova deveria ser aplicada e que as Recorridas não comprovaram a regularidade do serviço. Afirma que a situação gerou dano moral e que o tempo despendido para a resolução do problema é indenizável, na forma da teoria do desvio produtivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. Após compulsar detidamente os autos, verifica-se que a controvérsia central consiste em definir se a falha na prestação do serviço, especificamente quanto à impossibilidade de pagamento por cartão de crédito, é atribuível exclusivamente às Recorridas.

4
. Ainda que a relação seja de consumo e a responsabilidade objetiva, a parte autora, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito. A Recorrente não trouxe prova inequívoca de que os cartões de crédito utilizados dispunham de limite disponível ou de que a negativa da transação se deu por falha exclusiva das Recorridas.

5
.
Ademais, as Recorridas disponibilizaram meios alternativos de pagamento, como boletos bancários e atendimento presencial, demonstrando diligência na tentativa de resolução do impasse. A Recorrente, apesar de alegar a inviabilidade destes meios, não a comprovou nos autos. A simples dificuldade para efetuar um pagamento, sem que se comprove uma conduta abusiva ou um descaso injustificado por parte do fornecedor, não é suficiente para configurar o dano moral, tratando-se de mero dissabor.

6. Dessa forma, a sentença de origem, ao julgar improcedentes os pedidos, analisou corretamente as provas e fatos apresentados, não merecendo qualquer reparo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
.
Em face dessas considerações
,
CONHEÇO
do recurso
interposto
e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
,
mantendo

in totum
a sentença
objurgada
p
or
seus próprios fundamentos,
conforme autoriza
o art. 46 da Lei n.º 9.099/95
e o Enunciado n.º 11 d
a Turma de Uniformização
do TJES
.

8.
CONDENO

a
recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em
1
0
% (
dez
por cento)
sobre
o valor atualizado da condenação,
conforme prevê o

art. 55,

segunda parte,

da Lei n.º 9.099/95,
ficando suspensa a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida
.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)